Tribunal: STF
Processo: RE 1522812
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NACIONALIDADE BRASILEIRA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS. ANTECEDENTES CRIMINAIS PAÍS DE ORIGEM. EXIGÊNCIA LEGAL. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA.



    1.A sentença apelada julgou improcedente o pedido formulado, por meio do qual a autora postula a determinação de que seja concedida a sua naturalização ordinária, e subsidiariamente que seja determinado à União que desarquive o pedido de naturalização formulado administrativamente e que seja apreciado independentemente da juntada da certidão de antecedentes criminais do país de origem.



    2. A autora, ora apelante, alegou o seguinte: 1. Possui 36 anos, é natural de Guiné Bissau, possui graduação em gestão financeira pela Fatene desde 2016 e reside no Brasil, desde 04/04/2011, com sua filha de 04 anos de idade. Acrescenta que desde que chegou ao Brasil nunca mais se ausentou do país e que ao tomar ciência de que preenchia todos os requisitos, apresentou um pedido de naturalização ordinária em 27/03/2019, mas que no dia 03/10/2019 recebeu um e-mail do Ministério da Justiça solicitando o envio da certidão de antecedentes criminais do seu país de origem, com prazo de 30 dias, mas que por questões burocráticas do próprio país, não foi possível que a certidão fosse entregue no prazo, tendo recebido o documento apenas após o arquivamento do processo pelo não cumprimento da referida exigência; 2. A determinação ministerial para apresentação de antecedentes do país de origem, não possui previsão regulamentar, uma vez que a Portaria Interministerial nº 11, de 03 de maio de 2018, exige no anexo I, a juntada pelo interessado de certidão de antecedentes criminais emitido pelos países onde houve residência nos últimos quatro anos, e que como reside no Brasil desde 2011, a exegese da norma regulamentadora exige a certidão criminal brasileira e não do país de origem.



    3.Inicialmente, verifica-se que, de fato, a competência para conceder a naturalização é do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, nos termos do Decreto nº 9.199/2017.



    4.Por outro lado, conforme ressaltado pela juíza a quo, nada impede que o juízo examine o pedido em menor medida, apenas para o fim de afastar ou não o óbice oposto pela autoridade administrativa e, assim, determinar apenas o prosseguimento da análise do pedido administrativo, diante de toda a documentação anexada aos autos. Assim, remanescerá ao Ministro de Estado o exame final do pedido de naturalização, em todos os seus aspectos.



    5.No caso concreto, consoante analisado na sentença, não é o caso de afastar o óbice alegado pela parte requerida para o arquivamento do processo administrativo, qual seja, a apresentação da certidão de antecedentes criminais dos últimos 04 anos de seu país de origem. Considerando que a parte autora relata que reside no Brasil desde 2011 e que por esse motivo já teria apresentado a referida certidão, uma vez que a lei não exige que seja de seu país de origem e sim do país em que residiu nos últimos 4 anos, no caso o Brasil.



    6. Entretanto, a Portaria Interministerial nº 11/2018 ao elencar no anexo I a documentação necessária ao requerimento de naturalização ordinária, exige no item 06: Certidão de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelos países onde residiu nos últimos quatro anos, legalizada e traduzida, no Brasil, por tradutor público juramentado, observada a Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, promulgada pelo Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016;



    7.Embora O item 06 não menciona de expressamente que a certidão de antecedentes criminais deverá ser emitida pelo país de origem. No entanto é claro quando dispõe que deverá ser emitida pelo país que residiu nos últimos quatro anos e que deverá ser legalizada e traduzida, no Brasil, por tradutor público juramentado. Ora, referida exigência já deixa claro que a referida certidão não é a emitida pelo Brasil, caso contrário não haveria essa exigência, muito menos haveria a necessidade da exigência do item 5: Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal e Estadual dos locais onde residiu nos últimos cinco anos.



    8.Ademais, conforme observado pela juíza sentenciante, o art. 65, II, da lei nº 13.445/2017 dispõe que será concedida a naturalização ordinária àquele que tiver residência em território nacional pelo prazo mínimo de quatro anos. Ora, se o sentido fosse o de se interpretar o item 6 do anexo I da Portaria Interministerial nº 11/2018 em sentido contrário, não haveria necessidade de nenhum estrangeiro apresentar a certidão de antecedentes do país de origem, uma vez que estaria vivendo no Brasil há no mínimo 04 anos, o quer não faria nenhum sentido.



    9.Destarte, é estreme de dúvidas que um requisito essencial e legal ao pedido de naturalização a apresentação da certidão de antecedentes criminais emitido pelo país em que a autora residiu anteriormente ao Brasil, nos últimos quatro anos. O que não impede, a postulante, de apresentar um novo pedido de naturalização, desde que satisfeitas as condições objetivas necessárias à naturalização.



    10.Apelação do particular improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; 12, inciso II, "a"; e 226, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente